Tribunal: TJDFT
Processo: 0700679-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECOLHIMENTO A MAIOR. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.
2. No que concerne ao prequestionamento explícito – 150, I e 155, II, § 2o, I e XII, “i” da Constituição Federal –, para fins de interposição de recurso extraordinário, anote-se que o acórdão debateu, em suma, sem confronto das normas constitucionais indigitadas, acerca da existência ou não de indébito tributário em decorrência de recolhimento a maior de ICMS nos meses de janeiro, março, junho e outubro de 2014, com realização de perícia judicial, em que constatado pagamento em excesso em um mês, enquanto detectado pagamento a menor nos meses restantes, a denotar ausência de crédito, mormente diante da impossibilidade de averiguar com exatidão sua existência, à míngua de demonstração dos valores recolhidos tanto a maior, quanto parcialmente.
3. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.